Tribunal: TJDFT
Processo: 0704331-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. HEMODIÁLISE. SAÚDE BEM DEBILITADA (PACIENTE APRESENTA COMORBIDADES). COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO, SEM EMBARGO DA CONCOMITÂNCIA COM OUTROS PACIENTES EM SIMILAR SITUAÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente (patrocinada pela Defensoria Pública), em que postula a condenação do Distrito Federal na obrigação de disponibilização de transporte de sua residência (QE 28, conjunto M, Casa 52 - Guará/DF) ao Hospital Regional de Base, para prosseguir com o tratamento de hemodiálise. Insurge-se contra a sentença de improcedência.
II. Sustenta, em síntese, que: a) " ao contrário dos argumentos expostos na sentença, a parte recorrente sofre com problemas graves de saúde que inviabilizam usufruir do transporte público e gratuito ao qual tem direito”; b) “a sentença não se atentou para a condição clínica grave da autora, que não consegue andar e utiliza cadeira de rodas (ID 147710308, produzida pelo IGES DF)”; c) “ embora este juízo alegue inexistir “(...) comprovação por laudo médico de eventual e excepcional impossibilidade de a parte autora se utilizar do transporte público convencional para se deslocar ao local de seu tratamento”, há sim “circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa”, por se tratar de paciente cadeirante “com dor no joelho” e com hérnia de disco, o que ocasiona a “dor na coluna”; d) “comprovada a emergência/urgência da autora, assim como a impossibilidade dela de locomoção via transporte público (política pública insuficiente no cumprimento de sua demanda), o Distrito Federal deve fornecer transporte adequado à recorrente e seu acompanhante.”
III. Na interpretação de normas sobre gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”), sendo que não cabe ao Poder Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigos 5o, “caput”, 196 e 198, inciso II).
IV. De outro prisma, o Decreto 7.508/2011 (art. 12) assegura a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.
V. No caso concreto, evidenciada a extrema excepcionalidade a fundamentar a parcial reforma da sentença, especialmente diante das seguintes circunstâncias: a) hipossuficiência financeira da recorrente (oitenta e quatro anos de idade); b) dificuldade de locomoção decorrente da gravidade da doença; c) necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida (paciente apresenta doença renal crônica estágio V); d) inviabilidade de utilização de transporte público, pois é portadora de “síndrome demencial moderada”, “cadeirante há um ano, por dor no joelho e na coluna”, possui “hérnia de disco”, “pela osteoartrose de joelhos tem uma grande limitação na mobilidade” (id 45912654 – p.1 e id 45912859), tudo, a atender ao princípio legal da integralidade da assistência vindicada. Precedente do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; 1a Turma Recursal, acórdão1188686, DJe: 1o.8.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1197281, DJe: 30.8.2019, 3a Turma Recursal, acórdão 1189631.
VI. Entrementes, como bem salientado no parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional: [...] “a concessão do pedido autoral, de modo algum, ofende os princípios da isonomia e impessoalidade, uma vez que, em casos tais o Poder Judiciário, uma vez provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 e 203 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde e a assistência social, bem como impõe ao Estado o dever fundamental da prestação de assistência à saúde da população.” [...].
VII. Impositiva, pois, a condenação do Distrito Federal ao fornecimento imediato do transporte necessário à continuidade do tratamento de hemodiálise da paciente.
VIII. A única ressalva diz respeito à fixação do dia e horário do fornecimento do transporte, uma vez que esse encargo compete à administração pública, quando então deverá haver coincidência com aqueles também carecedores do transporte para o tratamento de hemodiálise (situação similar à da requerente), até mesmo para permitir melhor programação do setor de transporte responsável por esse serviço, de molde a atender o maior número de pacientes (e não somente à recorrente), sem embargo de observância do relatório médico (frequência de três vezes por semana, terças, quintas e sábados, das 13h às 18h). Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdãos 1424364, DJe 27.5.2022 e 1401886, DJe 25.02.2022.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal disponibilize o transporte de ida e volta da parte demandante para realizar as sessões de hemodiálise, nos moldes dos itens “VII” e “VIII” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/ 1995, artigos 46 e 55).